Tribunal: TJES
Processo: 5000534-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000534-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA DE MORAES NUNES e outros (2)
RECORRIDO: VIVARA COMERCIO DE JOIAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000534-17.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
PAMELA DE MORAES NUNES, RODRIGO DE FREITAS VIEIRA; TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A

RECORRIDOS:
PAMELA DE MORAES NUNES, RODRIGO DE FREITAS VIEIRA; TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A; VIVARA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELÓGIO. PRODUTO COM DEFEITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(1)
. A controvérsia versa sobre vício de produto. Afirma a 1ª autora (Pamela de Moraes Nunes) que, em 04.10.2018, adquiriu junto à ré um relógio da marca Hugo Boss no valor de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais) a fim de presentear seu namorado, ora 2º autor (Rodrigo de Freitas Vieira). Aduzem os autores que em 05.12.2019 o relógio apresentou defeito, de modo que acionaram a assistência técnica. No entanto, apesar do suposto reparo, o produto continuou com problema, sendo necessário deixar o relógio novamente com a ré. Alegam os autores que ao buscarem o relógio, já no mês de fevereiro/2020, perceberam que a pulseira de couro estava arranhada, motivo pelo qual foi aberta nova ordem de serviço para realizar a troca da pulseira. Por fim, alegam que, no dia 08.10.2020, a ré entrou em contato e informou que o produto estava pronto para retirada, mas, ao chegarem no estabelecimento, notaram que não havia sido realizado qualquer reparo no relógio, mesmo após oito meses. Pedem, nestes termos, a condenação das rés na obrigação de fazer para que seja realizado o devido conserto do relógio, bem como para realizar a troca da pulseira por outra original na mesma característica em tempo hábil, não superior a 20 (vinte) dias, ou, se não for possível, a devolução do valor pago pela compra do produto. Requerem, ainda, indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando as rés, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais) a título de danos materiais aos autores, bem como a pagarem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais. Por fim, autorizou que as rés recolham o relógio.

(3)
. A parte autora, através de recurso inominado, requer a reforma do ato sentencial sob a alegação de que o pedido principal da ação é que as rés realizem o reparo do relógio e, subsidiariamente, sejam condenadas ao pagamento de dano material no valor do relógio, motivo pelo qual não seria devido o recolhimento do produto. Por fim, requer a majoração do dano moral.

(4).
Por sua vez, a parte ré, também via recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação por danos morais ou, em caso diverso, que haja a minoração do valor.

(5).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Os autores pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja determinado às rés a reparação do produto e troca das peças defeituosas, vez que este foi o pedido principal. Ao analisar os autos, nota-se que o Juízo
a quo
determinou que as rés restituam, solidariamente, o valor pago pelos autores. Apesar de não ser o pedido principal, os autores pugnaram, ainda que subsidiariamente, pela referida restituição, de modo que não se vislumbra motivos para reforma do ato sentencial. Ao proferir a sentença, o juiz não está adstrito a acolher o pedido principal, mas sim aquele que efetivamente garantirá o direito do consumidor lesado. Na hipótese narrada no presente feito, vê-se que a restituição do valor pago é a opção mais viável aos autores, na medida em que, por diversas vezes, o produto foi encaminhado à ré para reparo e este não foi feito. Além disso, não é possível acolher, de modo concomitante, o pedido principal e o subsidiário, a fim de determinar o reparo do relógio e a restituição do valor pago, sob pena de extrapolar os limites do próprio pedido formulado pelos autores, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

(7).
Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Isto porque, na hipótese narrada nos autos, os autores tiveram frustrada sua legítima expectativa de adquirir e utilizar um produto em perfeita condições e, mesmo após tentarem solucionar o problema de modo extrajudicial, não obtiveram maior amparo das rés, tendo, inclusive, aguardado desnecessariamente por mais de oito meses para retirada do relógio da loja sem reparo algum. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
.

(8).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se os autores no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)